Tribunal: TJDFT
Processo: 0702716-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0702716-50.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF, RIEDEL RESENDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS D E C I S Ã O Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo Juízo da 2o Vara da Fazenda Pública, integrada em sede de embargos de declaração, que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva ajuizado pelo SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF – SAE/DF contra o citado ente público, acolheu tese defensiva apresentada na impugnação, declarando a ilegitimidade de Maria Das Dores Silva Ferraz, Maria Celita Da Silva, Maria Cícera Dos Santos e Maria Aparecida A. Ferreira. A decisão determinou o prosseguimento da execução apenas quanto às credoras Maria da Conceição Santos, Maria da Guia R de Andrade, Maria Borges De Oliveira, Maria Cristina G. Reis, Maria Célia Alves Badú e Maria Da Conceição L. Santos. Além disso, fixou honorários advocatícios no percentual de 8% (oito por cento) sobre o valor exequendo, nos termos do art. 85, §3o, inciso II, do CPC, devendo ser excluídos os valores das exequentes Maria Das Dores Silva Ferraz, Maria Aparecida A. Ferreira, Maria Celita Da Silva e Maria Cícera Dos Santos Alega o agravante, preliminarmente, a ilegitimidade de Maria Borges de Oliveira; Maria Cristina G. Reis; Maria Célia Alves Badú; e Maria Da Conceição L. Santos, por não fazerem jus ao benefício alimentação, pois: “i) a servidora MARIA BORGES DE OLIVEIRA foi desligada em 09/07/1995. Razão, pela qual, a exequente não faz jus ao pagamento do benefício alimentação posterior ao seu desligamento; ii) a servidora MARIA CRISTINA G. REIS foi desligada 01/08/1995. Da mesma forma, também não possui direito ao pagamento dos valores pretendidos; iii) a servidora MARIA DA CONCEIÇÃO L. SANTOS foi desligada em 01/10/1994. Também não faz jus ao pagamento dos valores posteriores a data do seu desligamento. iv) Por fim, a servidora MARIA CÉLIA ALVES BADÚ foi afastada sem remuneração no período compreendido entre 01/02/1995 a 09/06/2008. Fato que ensejou a suspensão do pagamento do benefício alimentação, por ser verba paga apenas aos servidores no exercício da sua atividade.” Também sustenta que o feito de origem deve ser suspenso, à luz do disposto no Tema 1169 do STJ. Aduz, no mérito, que “os documentos apresentados pelo exequente não são suficientes para afastar a presunção de veracidade das informações trazidas pelo Distrito Federal no documento ID 169826369. Nenhum dos documentos apresentados demonstram de forma efetiva que os servidores substituídos tenham trabalhado no período de janeiro de 1996 a maio de 2002”. Afirma, ainda, que o Tema 880 do STJ não se aplica ao caso e, portanto, deve ser reconhecida a prescrição do cumprimento individual de sentença. Além disso, consigna que o presente recurso “visa a reforma da decisão para que os honorários de sucumbência sejam fixados sobre o valor atualizado da causa (caso seja acolhida a tese de extinção do processo pela prejudicial de mérito da prescrição) ou, subsidiariamente, sobre o valor do proveito econômico obtido com a dedução dos valores executivos ora pretendidos. Nesse último caso, aplica-se o art. 85, §3o, inciso II, do CPC respeitando o escalonamento dos percentuais ali estabelecidos.” Busca, em sede de liminar, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, até o julgamento do mérito pelo órgão colegiado. No mérito, requer “seja determinada a extinção do processo sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, em razão da ilegitimidade dos exequentes para figurar no polo ativo da ação de cumprimento do título judicial formado na ação coletiva 0003668-73.2001.8.07.0001, ou, de forma alternativa, que seja extinto o processo com julgamento do mérito, no termos do art. 487, II, do CPC, em razão da prejudicial de mérito da prescrição. Subsidiariamente, caso não julgue extinto o processo pelo argumento da ilegitimidade ou prescrição, requer a suspensão do feito em razão do Tema 1169 do STJ”. Pugna, ainda, “pela reforma da decisão para que os honorários de sucumbência sejam fixados no patamar mínimo inicial de 10%, conforme dispõe o art. 85, § 3o, I, e art. 85, § 5o, ambos do CPC”. Dispensado de preparo em razão da isenção legal conferida ao ente público. É o Relatório. Decido. De início, aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído, e dispensado de recolhimento do preparo, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifiquei que a pretensão liminar buscada pelo agravante atende aos aludidos pressupostos. Isso porque, ainda que reconhecida a legitimidade de Maria Borges de Oliveira; Maria Cristina G. Reis; Maria Célia Alves Badú; e Maria Da Conceição L. Santos e aplicado o julgado, até então, no Tema 1169 do Superior Tribunal de Justiça - STJ, matérias estas que serão oportunamente analisadas, o prosseguimento do cumprimento individual de sentença, ao que tudo indica, encontrará óbice na prescrição reconhecida pelo STJ nos autos do REsp no 1.301.935/DF. Registro que, compulsados os autos de origem, constatei que o Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar no Distrito Federal – SAE/DF ajuizou cumprimento de sentença contra o Distrito Federal em favor de 10 (dez) substituídos, com lastro no título executivo proferido nos autos da ação coletiva no 59888/96 (0001096-21.1999.8.07.0000), transitado em julgado em 10/3/2000. Analisados os autos da ação coletiva no 59888/96 (0001096-21.1999.8.07.0000) extraí que, em razão da confissão do Distrito Federal no tocante ao direito alegado pelo SAE/DF, o ente público foi condenado ao cumprimento da obrigação de fazer, consubstanciada no restabelecimento da concessão do benefício alimentação, e ao cumprimento da obrigação de pagar, concernente ao pagamento das parcelas vencidas e vincendas do referido benefício. A obrigação de fazer foi devidamente cumprida com o restabelecimento do pagamento do benefício alimentação em maio/2002. No entanto, somente em 8/7/2009, por meio de petição protocolada nos autos da ação coletiva no 59888/96 (0001096-21.1999.8.07.0000), posteriormente desentranhada e distribuída por prevenção, autuada sob o no 2009.01.1.134432-0 (digitalizada sob o no 0134432-69.2009.8.07.0001), o SAE/DF pleiteou a liquidação coletiva daquela sentença no tocante à obrigação de pagar, tendo o Juízo da Primeira Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal reconhecido, de ofício, a prescrição, pois transcorridos mais de 9 (nove) anos contados do trânsito em julgado daquela sentença e mais de 7 anos do restabelecimento do pagamento do benefício alimentação, ou seja, quando já ultrapassados os prazos dispostos no art. 1o do Decreto 20.910/1932 e na Súmula no 150 do Supremo Tribunal Federal, extinguindo o feito, por conseguinte, com julgamento de mérito. Referida decisão restou mantida em sede de apelação naqueles autos e, observados o devido processo legal e a interposição de recursos para as instâncias superiores, constatei que os autos da liquidação coletiva no 2009.01.1.134432-0 (0134432-69.2009.8.07.0001) estão tramitando perante o STJ por meio do REsp no 1.301.935/DF que, diga-se de passagem, conservou a prescrição da obrigação de pagar, cuja decisão ainda não transitou em julgado. Conquanto o SAE/DF tenha justificado a tardia propositura do cumprimento individual de sentença coletiva na demora quanto à apresentação dos dados dos substituídos do Sindicato citado necessários à liquidação individual do julgado coletivo por parte do ente público, motivo pelo qual estariam os exequentes protegidos pela modulação dos efeitos da decisão prolatada pelo STJ no REsp no 1.336.026/PE (Tema 880), julgado sob a sistemática de recursos repetitivos, reitero que o Tribunal da Cidadania manteve, até o momento, a prescrição da obrigação de pagar nos autos do REsp no 1.301.935/DF. Assim, considerando que o título que se pretende executar individualmente neste feito é o mesmo da liquidação coletiva no 2009.01.1.134432-0 (0134432-69.2009.8.07.0001), apesar de o decidido naqueles autos não possuir efeito vinculante, não se pode fechar os olhos para o fato de que a matéria aqui discutida é a mesma apresentada no bojo do REsp no 1.301.935/DF, atinente à análise da prescrição. Veja-se também que o prosseguimento do cumprimento individual de sentença poderá acarretar prejuízo aos cofres públicos em razão de eventual determinação de pagamento às exequentes, mesmo diante do entendimento do STJ no REsp no 1.301.935/DF, acerca da prescrição da obrigação de pagar. Por consectário, nesta análise perfunctória, verifica-se que é provável o provimento do recurso quando do julgamento do mérito pelo órgão colegiado, bem como que a decisão recorrida é passível de impor risco de dano grave de difícil ou impossível reparação, razão pela qual faz jus à obtenção do efeito suspensivo vindicado. Diante do exposto, estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, CONCEDO EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, para determinar a suspensão da decisão recorrida até ulterior julgamento de mérito. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília, 5 de fevereiro de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator